Tribunal: STF
Processo: RE 174746
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  ANISTIA.  CORREÇÃO MONETÁRIA.
COOPERATIVA. PEQUENA EMPRESA. ADCT, art. 47.
            I.  - Extensão  a cooperativa  de trabalhadores rurais da
anistia  do art.  47  do ADCT,  por se  tratar  de empresa  comum, em
situação   equivalente  a   de  pequena   empresa,  mesmo   porque  a
Constituição  -- art.  47, ADCT  -- não  distingue, para  o efeito de
obter  o beneficio, entre pequena empresa mercantil e pequena empresa
de natureza civil.
            II. - Deposito efetuado de forma integral, assim afirmado
no  acórdão recorrido, cuja versão  fatica não pode ser modificada em
sede extraordinária.
            III. - R.E. não conhecido.